Tribunal: TJES
Processo: 0000840-27.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000840-27.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PAULO ROBERTO ARCHANJO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DE SATISFAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1 - O
desfecho atribuído à causa pelo magistrado de primeiro grau está em rota de colisão com entendimento externado na jurisprudência que afasta a aplicação do art. 924, II, do CPC, por presunção.

2 - Afinal, “
Para que seja extinto o processo de execução com fulcro no art. 924, II do CPC, é necessária a prévia comprovação nos autos da satisfação do crédito, não podendo-se presumir sua satisfação ante a ausência de manifestação do exequente.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.247573-3/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023).

3 - Recurso provido. Sentença anulada.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000840-27.2013.8.08.0011

Apelante:

Município de Cachoeiro de Itapemirim

Apelado:

Paulo Roberto Archanjo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual julgou extinto a execução fiscal, nos termo do art. 924, II, do CPC, por reputar que houve a “satisfação do crédito”.

Em suas razões recursais o apelante pretende a nulidade da sentença para que seja promovido o prosseguimento do feito executivo, a pretexto de que, ao contrário da argumentação externada no ato impugnado,
“em nenhum momento houve informação do exequente que o débito estaria quitado”
,

acrescentando que
“o processo foi indevidamente extinto, uma vez que o débito executado continua em aberto no cadastro municipal, porque ainda não foi oportunizado ao Município realizar a contabilidade do ingresso dos valores, revelando-se equivocada a conclusão obtida na sentença recorrida, que declarou plena satisfação da dívida e deu por extinta a execução fiscal sem que houvesse o pagamento do montante atualizado”.

Contrarrazões apresentadas no ID 8616079, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o Município de Cachoeiro de Itapemirim se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual julgou extinto a execução fiscal, nos termo do art. 924, II, do CPC, por reputar que houve a “satisfação do crédito”, argumentando que a municipalidade
“informa que o seu crédito foi satisfeito”.

Ocorre que, ao que se vê dos autos, houve o bloqueio de numerário que abarca parcialmente o crédito perseguido na execução fiscal, de modo que após os atos de levantamento deste valor, o exequente peticionou nos autos pugnando pela suspensão do feito pelo prazo de 180 dias, ao argumento de que estava diligenciando na “
busca de dados necessários ao prosseguimento da demanda
”.

Então, houve a prolação da sentença recorrida que, por sua vez, partiu da premissa equivocada de que o ente municipal teria informado que o crédito estava satisfeito, concluindo pela extinção da execução conforme art. 924, II, do CPC.

Sucede que o desfecho atribuído à causa pelo magistrado de primeiro grau está em rota de colisão com entendimento externado na jurisprudência que afasta a aplicação do art. 924, II, do CPC, por presunção.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO HOMOLOGADO - SUSPENSÃO DO FEITO - INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FULCRO NO ART 924, II do CPC - SENTENÇA CASSADA. 1 Para que seja extinto o processo de execução com fulcro no art. 924, II do CPC, é necessária a prévia comprovação nos autos da satisfação do crédito, não podendo-se presumir sua satisfação ante a ausência de manifestação do exequente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.247573-3/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO HOMOLOGADO - SUSPENSÃO DO FEITO - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - INÉRCIA - PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO - NÃO CABIMENTO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FULCRO NO ART 924, II, do CPC/15 - IMPOSSIBILIDADE.

- Nos termos do art. 924, inc. II, CPC, não havendo ajuste, apenas o pagamento integral do débito enseja a extinção da execução.

- A extinção do processo de execução pelo adimplemento da obrigação exige a prévia comprovação nos autos da satisfação do crédito, sendo impertinente presumir satisfeito o crédito ante a ausência de manifestação do exequente acerca da quitação do débito exequendo.

- "A intimação pessoal do credor revela-se obrigatória para que, em caso de inércia, presuma-se satisfeita a dívida objeto da execução, ensejando a extinção do feito" (REsp 852.928/SP). (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.320073-1/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 27/02/2023)

Por tais razões,
dou provimento

ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.